Tribunal: TJES
Processo: 5009986-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009986-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILSON RODRIGUES BARCELOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
PLEITO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE
CONCEDEU AO SENTENCIADO O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E MEDIANTE CONDIÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o apenado está adaptado e satisfatoriamente cumpre as condições que lhe foram impostas ao regime semiaberto harmonizado, sem nenhum registro de falta grave e, ainda, estando em processo de ressocialização, deve ser prestigiado o seu esforço, devendo ser mantida a prisão domiciliar excepcional que lhe foi concedida.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009986-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILSON RODRIGUES BARCELOS

Advogado do(a) AGRAVADO: FREDERICO MONFARDINI FILHO - ES28421

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
, contra decisão seq. 178.1, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que deferiu o direito do apenado GILSON RODRIGUES BARCELOS de cumprir sua pena em regime semiaberto harmonizado, sob monitoração eletrônica e mediante condições.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta, em suma: [1] que não foram preenchidos os requisitos de ordem subjetiva e objetiva para a concessão do benefício; e [2] que não houve prévia oitiva do órgão ministerial para sobre a temática, o que fere o princípio do contraditório.

A final, pugna pela reforma da decisão, para manter o cumprimento de pena no regime intermediário, nos moldes previstos na Lei de Execuções Penais.

Contraminuta defensiva, pelo desprovimento do recurso (seq. 224.1).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (seq. 211.1).

A Procuradoria de Justiça, opina pelo provimento do recurso (id.6013779).

É
o relatório.
Sem revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009986-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILSON RODRIGUES BARCELOS

Advogado do(a) AGRAVADO: FREDERICO MONFARDINI FILHO - ES28421

VOTO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos termos da Súmula 56 do STF, deferiu o direito do apenado GILSON RODRIGUES BARCELOS de cumprir sua pena em regime semiaberto harmonizado, sob monitoração eletrônica e mediante condições (seq. 178.1).

Em suas razões de inconformismo (seq. 203.1), o Ministério Publico requer a reforma da decisão, considerando que o reeducando não preenche o requisito objetivo para a concessão da referida benesse.

Pois bem.

Extrai-se dos autos SEEU (Processo nº 2000277-43.2021.8.08.0035) que o recorrido foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão qualificada (CP, art. 158, §3º).

Em 09.05.2023, lhe foi deferida a progressão ao regime semiaberto, porém, ante a impossibilidade de implantação no sistema carcerário adequado, por falta de vagas, foi concedido o benefício do regime harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, sob a seguinte fundamentação:

“(...) É cediço que o cumprimento da pena em prisão domiciliar disposta na legislação pátria só é cabível nas hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execuções Penais.

Assim, é uma espécie de prisão destinada aos condenados que cumprem pena em regime aberto, sendo incompatível, como regra, com o regime semiaberto.

Todavia, a jurisprudência, abrandando o rigor da lei, tem admitido, excepcionalmente, a prisão domiciliar para o condenado em regime semiaberto em duas hipóteses, sendo relevante no presente caso a hipótese de “quando não houver vaga em estabelecimento penal compatível com o regime prisional a que foi o apenado condenado, sendo vedada sua manutenção em regime mais gravoso.”

Corroborando com este entendimento, temos a súmula vinculante 56 do STF, bem como diversos dispositivos constitucionais como o respeito à integridade física e moral do condenado, a sua dignidade, além do objetivo da execução penal de integração social do condenado.

Durante a execução penal, o reeducando tem a expectativa de progredir ao regime imediatamente mais favorável, após cumprir, com bom comportamento carcerário, uma fração ou percentual da pena. Não há dúvida de que os regimes de cumprimento de pena e sua progressão concretizam a individualização da pena, e que devem ser cumpridos dentro do prazo
.

No entanto, isso não é sempre possível em virtude da ausência de unidades adequadas aos regimes prisionais, bem como a superlotação delas.

Registra-se que a situação no Espírito Santo não é de inexistência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, vez que há vários presídios destinados a este regime, mas sim de demanda de apenados em número superior ao de vagas ofertadas.

E nestas situações, em que há déficit de vagas nos estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto, como já mencionado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem admitido a aplicação de outras medidas, dentre elas o semiaberto harmonizado, mediante a imposição de condições a serem cumpridas pelos apenados.

Seguindo esse entendimento jurisprudencial, este juízo vem concedendo nos últimos anos a saída antecipada/semiaberto harmonizado mediante o cumprimento de determinados requisitos para conseguir desafogar o sistema prisional e também efetivar os direitos dos reeducandos, cumprindo com o que determina a Constituição, os tratados internacionais, a Lei de Execução Penal e a jurisprudência.

Assim, visando aperfeiçoar o benefício do semiaberto harmonizado a VEP vem buscando alcançar pessoas que cometeram um fato criminoso anos atrás, que nunca mais de envolveram em novos delitos. No caso do apenado, o mesmo foi condenado a 11 anos, 04 meses e 07 dias, já tendo cumprido parte de sua pena no regime fechado. Verifiquei, ainda, que o reeducando é idoso, hoje com 67 anos, e que enquanto esteve em liberdade, o mesmo não cometeu novos delitos, o que demonstra mudança de comportamento e que o mesmo já se encontra em processo de ressocialização
.

Assim, entendo que o apenado se enquadra na nova perspectiva do semiaberto harmonizado, que visa oportunizar aos apenados que já se encontram em processo de ressocialização, a dar continuidade ao cumprimento da pena no próprio ambiente familiar, porém com monitoramento eletrônico até que atinja a progressão de regime.

DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO ao reeducando
GILSON RODRIGUES BARCELOS
o SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, e mediante o cumprimento das seguintes condições: (...)”

Com efeito, deve permanecer hígida a decisão ora vergastada.

É certo que o agravado não se encontra inserido em uma das hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

Contudo, como bem consignou a d. Magistrada de primeiro grau, “
o reeducando é idoso, hoje com 67 anos, e que o enquanto esteve em liberdade, o mesmo não cometeu novos delitos, o que demonstra mudança de comportamento e que o mesmo já se encontra em processo de ressocialização
”.

Portanto, melhor refletindo sobre o tema, tenho que não se pode deixar de considerar que desde o mês de maio de 2023 o agravado se encontra no gozo do benefício, estando adaptado no regime em que está inserido, se mostrando uma medida desproporcional a revogação de tal concessão.

Ora, considerando que o agravado está adaptado e satisfatoriamente cumpre as condições que lhe foram impostas ao regime semiaberto harmonizado, sem nenhum registro de falta grave e, ainda, estando em processo de ressocialização, deve ser prestigiado o seu esforço.

Cumpre consignar, ademais, que manter o sentenciado em regime semiaberto harmonizado não causará qualquer prejuízo à execução de sua pena, considerando que se operará sua fiscalização em período integral, mediante o uso da tornozeleira eletrônica.

Soma-se a isso o fato de que o agravado alcançará o direito à progressão para o regime aberto em 07/01/2025, conforme consta em seu atestado de pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.